Tribunal: TCU
Processo: 025.943/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2990/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, do Regimento Interno do TCU e 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) dispensar o monitoramento das deliberações exaradas no Acórdão 309/2016-TCU-Plenário ; e em b) restituir o presente processo para a unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 025.943/2014-6 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Daniel Andrade Fonseca e outros, representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.